Tribunal: TJBA
Processo: 0504237-94.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504237-94.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDIR GOMES DA SILVA Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Rômulo Moreira ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998. A denúncia foi recebida em 24.10.2017, com suspensão condicional do processo deferida em 05.12.2017. Após descumprimento das condições, o curso processual foi retomado em 16.01.2020. A sentença condenatória foi publicada em 27.08.2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, inciso V, e 110, § 1º, ambos do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena aplicada (1 ano de reclusão) prescreve em 4 anos, conforme o art. 109, inciso V, do CP. 4. Considerando o transcurso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (24.10.2017) e a publicação da sentença (27.08.2024), e observando a causa suspensiva decorrente do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Extinção da punibilidade do agente reconhecida pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0504237-94.2017.8.05.0103, que tem como Recorrente o VALDIR GOMES DA SILVA e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, com amparo no art. 109, inciso V c/c art. 107, inciso IV c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .